Tribunal: STF
Processo: RE 1359888
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE ARARICA. SERVIDORA PÚBLICA. GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DISPENSADA DO REGIME DE CONVOCAÇÃO APENAS. AUSENTE A NECESSIDADE DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. ”



    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 6° e 7° da Constituição Federal, bem como do artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Afirma, em síntese, que “a estabilidade provisória da gestante, tem como fundamento a proteção ao nascituro, bem como a própria saúde da mulher que se encontra em situação de vulnerabilidade e a dispensa do seu contrato temporário suplementar, claramente prejudica seu orçamento, sua vida financeira, que no mínimo deve ser suficiente para cuidados de ambas, mãe e filho”.



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão atacado, que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, destaca-se a seguinte fundamentação:



    “Conforme a Lei Municipal nº 795/2009, que instituiu o Plano de Carreira do Magistério Público no Município de Araricá, o titular de cargo de professor em jornada parcial pode ser convocado para prestar serviços em regime suplementar de até 40 horas semanais. 



    E, nesta hipótese, tem direito o professor a perceber remuneração na mesma base em que se der o regime normal da convocação (art. 26, § 3º). 



    Uma das hipóteses desta convocação é a necessidade de cumprir o currículo escolar. 



    Esta convocação pode ser interrompida (i.) a pedido do interessado, (ii.) quando cessada a razão da convocação ou (iii.) na hipótese de descumprimento das condições estabelecidas para a convocação. 



    Não corresponde a situação da Autora à hipótese de dispensa de servidor público detentor de cargo público em razão de contrato temporário ou de cargo em comissão. 



    Trata o caso da hipótese de revogação de convocação para labor extraordinário, o que se insere no poder discricionário da Administração Pública, que tem a faculdade de ampliar a carga horária do servidor público integrante do Magistério por razões específicas. 



    Não houve, portanto, dispensa da Autora ao cargo que exercia antes da gestação, e sim de revogação de sua convocação ao regime suplementar, que se assemelha à hipótese de jornada extraordinária de trabalho. 



    Desta forma, uma vez que ausente a necessidade de serviço que ensejasse a convocação ao regime suplementar, não tem direito a Autora à manutenção dos pagamentos desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto. 



    Note-se, aliás, que, em anos anteriores, a Autora já havia sido convocada para regime suplementar e dispensada nos meses de novembro (2018 - fls. 77/78; 2017 – fls. 79/80), o que reforça a conclusão de que a revogação de sua convocação não ocorreu em razão da gestação, e sim da sazonalidade em que a demanda extraordinária de serviço se faz necessária à Administração Pública. 



    Portanto, não tem a Autora direito (i.) à remuneração pretendida e (ii.) à indenização por dano moral, impondo-se, assim, o julgamento de improcedência dos pedidos” (grifo nosso).



    No apelo extremo a recorrente destaca que “não pode um contrato suplementar ser comparado a jornada extraordinária, pois o primeiro é realizado na mesma carga horária do contrato principal (20Hrs semanais) e não em poucas horas extras, conforme o enquadramento legal da “jornada extraordinária de trabalho” que é estabelecida pelo artigo art. 59 da CLT, nos termos: (...)”.



    Assim, é certo que para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão da recorrente seria necessário analisar a legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 795/2009) e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEIS ESTADUAIS 10.261/1968 E 1.093/2009. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à prorrogação de licença-maternidade pleiteada pela Recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis 10.261/1968 e 1.093/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 542, cujo paradigma é o ARE 674.103-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE nº 1.333.026/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA À GESTANTE. VALOR DO BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Entendimento diverso implicaria rever a interpretação dada pelo Tribunal paulista à lei municipal, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos. Providências vedadas na instância recursal extraordinária. 2. De mais a mais, incidem as Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Agravo regimental desprovido” (RE nº 599.756/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/11/10).



    Anote-se, por fim, que em caso análogo o Ministro Alexandre de Moraes consignou que a questão aqui debatida não guarda identidade com a matéria tratada no Tema 542 da repercussão geral e que o exame da controvérsia não prescinde do reexame das provas dos autos e do contrato celebrado entre as partes, nesses termos:



    “De fato, após análise dos autos, verifica-se que a matéria ora discutida não guarda identidade com a tratada no RE 842.844-RG (Rel. Min. LUIX FUX, Tema 542). 



    Naquele recurso, o Plenário desta CORTE irá apreciar o direito, ou não, de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Situação diversa é a do presente caso, em que a ora agravante é servidora pública concursada que teve sua carga horária ampliada de forma temporária e, posteriormente, foi encerrada. 



    (...)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a solução da controvérsia depende do reexame de provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário)” (ARE nº 1.298.854/CE, DJe de 2/7/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente